Tribunal: TJSP
Processo: 0009664-76.2006.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2004 e 2005 – Reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública – Não cabimento – Inteligência do art. 10 do CPC e do art. 40, §4o, da LEF – Sentença anulada – Ocorrência de parcelamentos da dívida no ínterim processual – Interrupção dos lustros prescricionais – Retorno dos autos à Primeira Instância

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2004 e 2005 – Reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública – Não cabimento – Inteligência do art. 10 do CPC e do art. 40, §4o, da LEF – Sentença anulada – Ocorrência de parcelamentos da dívida no ínterim processual – Interrupção dos lustros prescricionais – Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito – Recurso da Municipalidade provido.